Tribunal: TJES
Processo: 5000008-95.2017.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-95.2017.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIRLEY ROCHA MONTEIRO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CUJA EMENTA CONSIGNOU:
“[...] SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
. [...]”
COM RAZÃO EM PARTE A EMBARGANTE, UMA VEZ QUE A SENTENÇA OBJURGADA NÃO CONTÉM CAPÍTULO CONDENATÓRIO, LOGO, NÃO DISPÕE DE EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERÍVEL SOB TAL CRITÉRIO. DESSARTE, MERECEM PROVIMENTO OS EMBARGOS, EMBORA PARCIALMENTE, PARA, SANANDO A CONTRADIÇÃO, EXPLICITAR QUE OS HONORÁRIOS DEVEM SER CALCULADOS
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, NA FORMA DO ART. 55, CAPUT, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. ISSO PORQUE A LEI ESPECÍFICA NÃO ESTABELECE COMO PARÂMETRO ALTERNATIVO O PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DA ANULAÇÃO. AO REVERSO, EXISTINDO VALOR DA CAUSA ESPECÍFICO E DELIMITADO, ESSA É A CIFRA A CONSIDERAR, À FALTA DO CAPÍTULO CONDENATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE PARA SANAR A CONTRADIÇÃO IDENTIFICADA, ESTABELECENDO, NO ENTANTO, COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS RETRO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.